Tribunal: TJDFT
Processo: 0726885-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. REGULAR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA. VALIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal realizada via Domicílio Judicial Eletrônico para fins de extinção do processo por abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Contudo, antes de prolatar a sentença extintiva, deve o Magistrado intimar pessoalmente a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do § 1o do dispositivo citado.
4. A intimação pessoal da parte autora foi devidamente realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ, sendo suficiente para cumprir o requisito legal. Além do mais, a recorrente também se encontra cadastrada no sistema do processo eletrônico, nos termos dos arts. 5o, §6o, e 9o, §1o, da Lei 11.419/2006, sendo sua intimação considerada pessoal para todos os efeitos legais.
5. A autora/apelante foi pessoalmente intimada para dar andamento ao processo, então paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mas permaneceu inerte. Logo, revela-se acertada a r. sentença, que extinguiu o processo por abandono de causa, na forma do art. 485, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.